Tribunal: TJDFT
Processo: 0006183-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006183-27.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: MARIA JESUS DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO GRUBBA, PAULO ROBERTO MELO LEAL, CLAUDIO MERKLE, RAULINO ROSSKAMP, MELQUIOR BENINCA, OSNY LOURENÇO KRUGER DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, com relação ao agravo de ID 25347382, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do primeiro, bem como, porque não cabe complementação das razões do apelo, por ausência de previsão legal. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018